Tribunal: TCU
Processo: 007.817/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito de termo de compromisso firmado com o município de Pareci Novo - RS.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Oregino José Francisco e de Schutz Materiais de Construção Eireli, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio de termo de compromisso firmado entre o MDR e o Município de Pareci Novo/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 212; 214, inciso III, alínea "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a responsável Schutz Materiais de Construção Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial, exclusivamente, em relação ao sr. Oregino José Francisco (falecido), por ausência dos pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo em relação aos seus sucessores/herdeiros; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa Schutz Materiais de Construção Eireli e condená-la ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/9/2012 120.459,30 Débito 21/12/2012 7.022,92 Crédito 9.4. aplicar à responsável Schutz Materiais de Construção Eireli multa de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência dos respectivos encargos legais; e alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de Rio Grande do Sul, para as providências cabíveis.